Tribunal: TJDFT
Processo: 0004604-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO NÃO COMPATÍVEL COM REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. O termo “repouso noturno” refere-se ao momento em que, geralmente, a população está em repouso. Isto é, com o afrouxamento da vigilância quem pratica o delito aproveita de melhores oportunidades e a vítima encontra-se em estado de máxima insuficiência para proteger seu patrimônio.1.2. Demonstrando as provas carreadas aos autos que o furto foi praticado no período compreendido entre 20h30 e 21h30, em local de intensa movimentação, no qual a população se encontrava ativa e vigilante, correta a exclusão da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal.2. Para a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculos, que deixa vestígios, é imprescindível a comprovação por laudo pericial, a teor do artigo 158 do Código de Processo Penal. Os depoimentos testemunhais não servem para suprir a prova técnica. Não houve desaparecimento dos vestígios, a justificar a aplicação do artigo 167 do mesmo diploma.3. Recurso conhecido e desprovido.